Tribunal: TJSP
Processo: 1105360-68.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
COMPETÊNCIA. Ação ajuizada em face de sindicato e escritório de advogados por ele contratado, veiculando pretensão de restituição de valor descontado a título de honorários advocatícios em reclamação trabalhista ajuizada em face de ex-empregador. Representação sindical. Competência da justiça do trabalho, nos termos do artigo 114, III, da Constituição Federal. Competência em razão da matéria tem

Ementa:
COMPETÊNCIA. Ação ajuizada em face de sindicato e escritório de advogados por ele contratado, veiculando pretensão de restituição de valor descontado a título de honorários advocatícios em reclamação trabalhista ajuizada em face de ex-empregador. Representação sindical. Competência da justiça do trabalho, nos termos do artigo 114, III, da Constituição Federal. Competência em razão da matéria tem caráter absoluto, de tal sorte que deve ser declarada de ofício, em qualquer tempo ou grau de jurisdição. Reconhecimento da nulidade da r. sentença e a remessa dos autos à Justiça do Trabalho são medidas que se impõem. Apelação não conhecida, com anulação, de ofício, da r. sentença e determinação de remessa dos autos à E. Justiça do Trabalho.